Tribunal: TJDFT
Processo: 0731224-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0731224-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO AMORIM TAVARES, RAISSA ANALI GOMIDE CARVALHO RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, e diante da aparente intempestividade do recolhimento do preparo, manifestem-se as partes no prazo comum de cinco dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito